Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712786-13.2017.8.07.0020 REORRENTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEAO SOUZA RECORRIDOS: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. DANOS NO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Se resta incontroverso nos autos que houve grandes alterações na estrutura do imóvel após o início do contrato de aluguel firmado entre as partes e que não foram indenizados ou reparados pelos locatários, nenhum reparo a de ser feito na r. sentença, no ponto em que reconheceu a responsabilidade do locatária pelos danos no imóvel. 2. Para a comprovação dos lucros cessantes, mostra-se necessária a prova robusta daquilo que efetivamente se deixou de lucrar ante a ocorrência do evento danoso. Conforme já assentado pelo STJ, “a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso”(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.655.090 – MA, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 22/02/2018). 3. Não se desincumbindo a Autora do ônus que lhe é imposto por força do art. 373, I, do CPC/2015, incabível a condenação pelos lucros cessantes. 4. O descumprimento contratual, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, porquanto o dano moral é autônomo em relação aos contratos e deles não depende. O mero dissabor, aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita dos danos morais, não ensejando, assim, direito à indenização. 5. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico ou da causa, previsto no § 2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito. 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 402 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido deveria ter fixado lucros cessantes. Requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 402 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Incumbiria à Autora, ora Apelante, comprovar a existência dos prejuízos alegados, trazendo aos autos comprovação de que tivesse disponibilizado o bem para aluguel e de que o contrato só não teria ocorrido em razão do estado do bem para que fosse indenizada por perdas e danos” (ID 19630232). Rever tal conclusão seria necessário seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para a concessão de indenização por perdas e danos com base em lucros cessantes, faz-se necessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela parte” (AgInt no AREsp 1591354/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027